Tribunal: STF
Processo: Rcl 66644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Nova Friburgo/RJ, contra ato do Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, no Processo 5004213-74.2023.4.02.5105, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.222/DF.



    O reclamante narra que na origem houve o ajuizamento:



    [...] de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo COREN/RJ em face do Município de Nova Friburgo, objetivando a concessão da segurança para determinar retificação da remuneração fixada no edital nº 01 de 31 de agosto de 2023 para os cargos de Enfermeiro, Enfermeiro da Família, Fiscal Sanitário III (Enfermeiro), Professor de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Técnico de Enfermagem da Família, de modo que conste os valores determinados pela Lei 7.498/86 (com redação dada pela Lei 14.434/22).



    Na parte meritória da contestação, o Município de Nova Friburgo destacou que a responsabilidade pelo pagamento da diferença entre o vencimento municipal e o teto nacional é da União, sendo certo que o edital do concurso apenas previu o vencimento a ser pago pelo Município, segundo a legislação local vigente.



    Ao final, o Município aduziu que o COREN objetiva, na verdade, a responsabilização do reclamante pelo pagamento integral do teto nacional, excluindo a responsabilidade da União, o que seria incabível.



    Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão indeferindo a liminar requerida por entender que não se mostrava configurada a probabilidade do direito de afastamento da fixação da remuneração abaixo do piso salarial da categoria profissional, estabelecidas no edital do certame realizado pelo Município de Nova Friburgo.



    Ocorre que, posteriormente, foi proferida sentença concedendo a segurança, a fim de determinar que o Município de Nova Friburgo retifique o edital de concurso público nº 01, de 31/08/2023, referente ao item 1.1, adequando-se aos moldes remuneratórios definidos pela Lei 7.498/1986, com redação dada pela Lei nº 14.434/2022. Na mesma ocasião, em capítulo próprio, concedeu a tutela provisória de urgência.



    [...]



    [...] o Município de Nova Friburgo opôs Embargos de Declaração demonstrando o desacerto da sentença quanto à existência da ADI nº 7.222. Todavia, os referidos embargos tiveram seu provimento negado [...] (doc. 1, pp. 1-2 – grifei).



    Sustenta que:



    A decisão reclamada, negando observância à decisão proferida por esta Suprema Corte, impôs ao Município de Nova Friburgo o ônus de suportar, a partir de seus recursos próprios, o pagamento do piso nacional dos profissionais de enfermagem e parteiras, acaso não sejam repassados os recursos pela União. 



    Veja-se, o exato trecho da decisão reclamada:



    ‘(...) Por fim, insta salientar que eventual inadimplemento do repasse da União ao Município não pode violar o direito subjetivo do grupo de trabalhadores, embora possa ensejar a formação de relação de crédito entre os entes públicos correspondentes, sem, no entanto, ser hábil a restringir o direito do servidor público ao piso salarial nacional.’



    Noutras palavras: se a União não efetuar os repasses, cabe ao Município pagar a diferença. Essa conclusão é contrária, à toda evidência, à decisão proferida na ADI 7.222 (doc. 1, pp- 8-9 – grifei).



    Argumenta que:



    [...] o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante, de observância obrigatória, no sentido de que a implementação da diferença verificada entre o piso salarial nacional e aquele fixado por lei do ente subnacional deve ser custeada, em toda a extensão, por recursos provenientes da assistência financeira da União.



    Sendo assim, o pagamento a ser efetuado pelos entes federativos está condicionado ao aporte de recursos pela União, conforme o art. 198, §§ 14 e 15 da Constituição Federal. 



    Eventual insuficiência dessa complementação financeira impõe à União o dever de providenciar a abertura de crédito suplementar. Todavia, caso não exista recursos suficientes ao custeio, não será exigido dos demais entes o cumprimento do piso nacional previsto na Lei 14.434/2022.



    Em síntese: os entes subnacionais não podem ser obrigados ao pagamento do piso nacional quando ausente repasse federal (doc. 1, p. 8).



    Requer a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:



    [...] Persistindo, tal como prolatada a r. sentença, o Município corre o risco de ter que cumprir encargo financeiro que não lhe incumbe, em momento de forte arrocho orçamentário, em sério risco à higidez da programação orçamentária estabelecida na LOA 2024, sem que conste da decisão ora reclamada qualquer menção à sistemática prevista no art. 100 da Constituição Federal.



    Nessa ordem de ideias, caso mantida a sentença, o Município será obrigado a retificar o edital do concurso público, fixando os valores previstos na Lei 14.432/2022, que são diversos dos previstos na legislação municipal que autorizou o concurso público e balizou as obrigações deste ente, bem como do edital do concurso público.



    [...]



    [...] sem qualquer respaldo de impacto financeiro-orçamentário, o Município poderá ser compelido a gastar, mensalmente, R$ 623.799,00 (seiscentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e nove reais) a mais do que o previsto quando da realização do concurso público, gerando déficit significativo nas contas públicas, sem qualquer garantia de ressarcimento.



    Há que se registrar que as contas públicas do Município de Nova Friburgo foram submetidas a grave risco de instabilidade por força de decisão judicial reclamada que sequer tangencia a análise de prévio estudo de impacto financeiro-orçamentário antes de lhe impor o dever de suportar a despesa obrigatória de caráter continuado, em sentido diametralmente oposto ao que dispõe o art. 169 da Constituição Federal, art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e no plano infraconstitucional, mas não de menos importância, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 17 e §§ 1º e 2º. 



    Outrossim, a decisão judicial impugnada, além de despertar a tese pronunciada no julgamento da ADI, também violou a Súmula Vinculante nº 37, haja vista que o Poder Judiciário, de forma indevida, trouxe obrigação ao Município que é de competência da União Federal, aumentando o vencimento dos servidores pela via que não é a competente.



    É justamente nestas questões que surge o risco à ordem e à economia pública [...] (doc. 1, pp. 11-12).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    a) [...] seja concedida medida cautelar requerida, para o fim de sustar os efeitos da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5004213-74.2023.4.02.5105, pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo - Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, até o julgamento definitivo da presente reclamação, considerando a probabilidade do direito e o risco flagrante de lesão à ordem e à economia pública;



    b) ao final, seja julgada procedente esta reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão judicial impugnada, confirmando a medida liminar, dado o evidente desrespeito à tese firmada pela ADI 7.222, extirpando da decisão qualquer obrigação pecuniária a ser cumprida pelo reclamante em caso de ausência de repasse pela União (doc. 1, pp. 13-14 – grifei).



    Em 21/3/2024, deferi liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 16).



    O Juízo reclamado apresentou informações (doc. 9).



    Devidamente citado, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, beneficiário do ato reclamado, contestou a demanda (doc. 24) e interpôs agravo regimental contra o deferimento da liminar (doc. 27).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação. Transcrevo a ementa do parecer:



     Reclamação constitucional. Alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI 7.222/DF. Implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Cargos públicos. Segundo referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.222/DF, que em relação aos servidores públicos dos Municípios determinou que a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional da enfermagem deve-se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União. Decisão reclamada que estabeleceu, por sua vez, direito subjetivo à implementação da referida diferença, sob a responsabilidade do município de Nova Friburgo, independentemente da assistência financeira da União. Violação ao paradigma configurada. Parecer pela procedência da reclamação (doc. 31, p. 1 – grifei).



    Em 14/10/2024, o beneficiário do ato reclamado suscitou perda superveniente do objeto da reclamação (doc. 33), afirmando que:



    [...] a remessa necessária e a apelação foram parcialmente providas para excluir da sentença recorrida o trecho que supostamente teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI N.º 7.222. Destaco:



    “Da atenta análise dos autos, é possível concluir que esse é o ponto nodal do litígio, principal razão de insurgência do apelante contra a sentença, tendo dado azo à propositura de Reclamação Constitucional pelo MUNICÍPIO (n.º 66.644 MC/RJ), e ao deferimento de medida liminar, pelo Ministro Relator Cristiano Zanin, para suspender os efeitos da sentença ora recorrida (evento 88, SJRJ).



    Nesse sentido, em observância à decisão proferida nos autos da ADI n.º 7.222, e a fim de que não haja desrespeito ao princípio federativo, merece reforma a sentença, tão somente para dela excluir o trecho acima transcrito.



    Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à remessa necessária e ao recurso, tão somente para excluir da sentença recorrida o seguinte trecho: “Por fim, insta salientar que eventual inadimplemento do repasse da União ao Município não pode violar o direito subjetivo do grupo de trabalhadores, embora possa ensejar a formação de relação de crédito entre os entes públicos correspondentes, sem, no entanto, ser hábil a restringir o direito do servidor público ao piso salarial nacional”.”



    Conforme destacado em contestação, o argumento em obiter dictum do ato reclamado sequer comporta impugnação pela via da reclamação, pela ausência de aderência estrita. Nada obstante, diante do decotamento do trecho objurgado, de rigor a extinção da reclamação constitucional pela perda superveniente de seu objeto (doc. 33, p. 1 – grifei).



    Na mesma data, o Município reclamante manifestou-se contrariamente ao pleito da parte adversa:



    Isso porque a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não obsta o prosseguimento da reclamação, conforme expressamente previsto no art. 998 § 6º do CPC, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No mais, infere-se que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, decorrente da Apelação Cível interposta pelo Município, tão somente excluiu da sentença o seguinte trecho: “Por fim, insta salientar que eventual inadimplemento do repasse da União ao Município não pode violar o direito subjetivo do grupo de trabalhadores, embora possa ensejar a formação de relação de crédito entre os entes públicos correspondentes, sem, no entanto, ser hábil a restringir o direito do servidor público ao piso salarial nacional.



     Ou seja, o acórdão manteve a sentença que concedeu de segurança, a fim de determinar que o Município de Nova Friburgo retifique o edital de concurso público nº 01, de 31/08/2023, referente ao item 1.1, adequando-o aos moldes remuneratórios definidos pela Lei 7.498/1986, com redação dada pela Lei nº 14.434/2022, violando, mais uma vez, a ADI nº 7.222/DF e ofendendo, ainda, a autonomia municipal, eis que o Município, não pode ser compilado a ignorar a sua próprio legislação e nem compelido a legislar para atender a uma decisão judicial.



    Ressalte-se que o acórdão proferido não deixa claro que a adequação aos moldes remuneratórios definidos pela Lei 7.498/1986, com redação dada pela Lei nº 14.434/2022, será de valores repassados pela União ou se será exigível a complementação por parte do Município de Nova Friburgo. 



    Como bem salientado por este Ilustríssimo Ministro Relator quando da análise da medida liminar: “(...) A retificação no edital, imposta pela sentença reclamada, também poderia frustrar legítimas expectativas dos profissionais de saúde que estejam prestando o concurso público.”



    Face ao exposto, requer seja julgada procedente esta reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão judicial impugnada, confirmando a medida liminar, dado o evidente desrespeito à tese firmada pela ADI 7.222, extirpando da decisão qualquer obrigação pecuniária a ser cumprida pelo reclamante em caso de ausência de repasse pela União, inclusive eventual possibilidade de retificação do edital (doc. 40, pp. 1-2 – grifei).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, examino a alegação de perda superveniente do objeto desta reclamação.



    O Conselho Regional de Enfermagem sustenta o pleito com base na parcial reforma da sentença reclamada por decisão colegiada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



     



    A referida sentença, que concedeu a ordem em mandado de segurança, guardava o seguinte teor: 



    Este o cenário, conforme a legislação atualmente em vigor e de acordo com a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade pelo STF, a qual possui força vinculante, o Município está obrigado a observar o piso salarial instaurado pela Lei nº 14.434/2022, na qual restaram definidos os seguintes valores: (a) R$ 4.750,00 para Enfermeiro; (b) R$ 3.325,00 para Técnico de Enfermagem; e (c) R$ 2.375,00 para Auxiliar e Parteira.



    Nesse sentido, confira-se o julgado a seguir ementado:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMAGEM. PISO SALARIAL. LEI 14.434/2022. ADI STF 7.222. 1. Mantida a sentença que concedeu a segurança, determinando à autoridade impetrada a adequação do edital de concurso público aos moldes remuneratórios definidos na Lei n. 7.498/86, com a redação dada pela Lei n. 14.434/22, promovendo as necessárias retificações quanto ao ponto em relação ao cargo de enfermeiro e técnico em enfermagem. 2. Hipótese em que o entendimento foi fundamentado na decisão proferida pelo E. STF no âmbito da ADI n. 7222, na qual restabelecidos os efeitos da Lei n. 14.434/22 para haver, em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União. (TRF4, Remessa Necessária Proc. 5018044-67.2023.4.04.7003, Décima Segunda Turma, em 13/12/2023).’



    No caso sob exame, o Município de Nova Friburgo publicou o Edital nº 01, de 31/08/2023, para o preenchimento, dentre outros, dos seguintes cargos público, conforme cláusula 1, item 1.1 (evento 1, anexo 2):



    [...]



    Portanto, o referido edital não respeitou a remuneração prevista no piso salarial nacional para as categorias acima, de forma que o direito líquido e certo à retificação do edital encontra-se presente no caso em análise. Ademais, o perigo na demora na não concessão, neste momento processual, do provimento jurisdicional pleiteado decorre da natureza alimentar da verba salarial, a justificar a concessão de tutela provisória de urgência nesta sentença.



    Por fim, insta salientar que eventual inadimplemento do repasse da União ao Município não pode violar o direito subjetivo do grupo de trabalhadores, embora possa ensejar a formação de relação de crédito entre os entes públicos correspondentes, sem, no entanto, ser hábil a restringir o direito do servidor público ao piso salarial nacional.



    III. Dispositivo



    Posto isso, com base no art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação supra, deferindo a tutela provisória de urgência, CONCEDO a segurança, a fim de determinar que a autoridade impetrada retifique o edital de concurso público nº 01, de 31/08/2023, referente ao item 1.1, adequando-o aos moldes remuneratórios definidos pela Lei 7.498/1986, com redação dada pela Lei nº 14.434/2022.



    [...] (doc. 13, pp. 4-6 – grifei).



    Em síntese, a sentença determinou a retificação do edital do concurso público para que a remuneração prevista a profissionais do ramo da enfermagem observasse os valores fixados na Lei n. 7.498/1986, com redação dada pela Lei n. 14.434/2022.



    Ademais, determinou que o eventual inadimplemento da União nos repasses ao Município para garantir o cumprimento da obrigação não poderia refletir sobre a remuneração dos servidores, criando, assim, um direito subjetivo aos seus beneficiários em desfavor do Município de Nova Friburgo.



    Esse foi o ponto nodal para a concessão da liminar nesta reclamação, e é o argumento principal sobre o qual se funda o parecer do Ministério Público Federal pela procedência da reclamação.



    Esse trecho, porém, foi extirpado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, ao julgar a remessa necessária e apelação, reformou parcialmente a sentença reclamada.



    O acórdão, superveniente a esta reclamação, substituiu a sentença, razão pela qual entendo que houve perda parcial do objeto da demanda. Isso porque não mais subsiste menção a qualquer obrigação ao Município de responder por eventual inadimplemento da União ao repasse previsto na Lei n. 14.434/2022. Quanto a este ponto, a reclamação deve ser extinta, por ausência de interesse, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos. 2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADP 572, tem nela sede adequada. 3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572. 4. Reclamação extinta por falta de interesse processual. (Rcl 34367/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 17/9/2020)



    Remanesce, porém, a impugnação quanto à determinação de retificação do edital do concurso público para que constem não os valores previstos na lei municipal, mas o piso nacional da categoria de trabalhadores da enfermagem previsto na Lei n. 7.498/1986, com redação dada pela Lei n. 14.434/2022.



    Assim, a questão que ainda resta a ser dirimida nesta reclamação é se a correção do edital de concurso público, para constar como remuneração dos cargos os valores do piso nacional, ofende a autoridade de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, o paradigma apontado é o Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.222/DF, que guarda a seguinte ementa:



    Direito Constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Assistência financeira da União. Referendo à revogação parcial da medida cautelar.



    1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.



    2. A [primeira] medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.



    5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.



    6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:



    (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;



    (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.



    9. Decisão referendada (ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/8/2023 – grifei).



    Houve embargos de declaração contra essa decisão, propostos por diferentes instituições de natureza pública e privada, e o julgamento foi unificado em um único acórdão, cuja ementa transcrevo:



    Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Naci